Tribunal: TJDFT
Processo: 0724320-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724320-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELIS NEISI DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão de ID 197951869 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ELIS NEISI DE OLIVEIRA, que indeferiu o pedido de intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora. Afirma, em suma, que realizou diversas tentativas de constrição do patrimônio da parte executada; que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a determinação de todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial; que a negativa de indicação caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça; que devem ser observados os princípios da efetividade, da cooperação e da celeridade processual. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de intimação da parte executada para indicação de bens passíveis de penhora. Custas recolhidas (ID 60279011). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. É certo que a execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (arts. 4o, 797 e 789, todos do CPC). Não obstante, convém ressaltar que a análise deste agravo de instrumento pressupõe, acima de tudo, a correta compreensão do fundamento que ensejou a decisão agravada. Compulsando os autos, nota-se que o juízo de origem indeferiu o pedido formulado pelos agravantes em razão da ausência de efetividade da medida, diante da ausência de localização a partir das pesquisas realizadas. Com efeito, o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Dessa forma, sem que a parte agravante esclareça em que medida a intimação da executada permitirá a localização de bens não encontrados nas diligências anteriormente realizadas, com indícios de ocultação de bens, não se vislumbra a utilidade da diligência pleiteada. Em outras palavras, o simples fato de não ter havido êxito na localização de bens para a satisfação da obrigação já demonstra a ausência de probabilidade de que a executada possua bens para indicar à penhora. Outrossim, a aplicação da multa prevista no art. 774, V, do Código de Processo Civil, pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça, pressupõe a efetiva demonstração do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor no sentido de ocultar patrimônio, o que não se vislumbra na hipótese dos autos. Colacionam-se precedentes desta e. Turma, consentâneos ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE BENS A SEREM PENHORADOS. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. DOLO NÃO COMPROVADO. (...) 1. O artigo 774 do Código de Processo Civil - CPC estabelece como atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, entre outras, "intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus". 2. Para incidência da multa não basta a frustração de localização de bens penhoráveis, necessário avaliar o dolo ou culpa grave do devedor. Deve ser demonstrada, ao menos por indícios, a ocultação de patrimônio pelo devedor, que atua em desconformidade com o princípio da cooperação (art. 6o, CPC). (...) (Acórdão 1714065, 07109038120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023). (Grifo nosso). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL DE INDISPONIBILIADE DE BENS - CNIB. INSCRIÇÃO DOS DEVEDORES. REQUISITOS. AUSÊNCIA. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DOLO. NÃO DEMONSTRADO. (...) III. Para ser efetiva a medida prevista no art. 774, V, do CPC, não basta a frustração do exequente na tentativa de encontrar bens do executado suscetíveis de penhora. Com efeito, devem existir ao menos indícios de que o executado oculta maliciosamente o seu patrimônio no propósito deliberado de não cooperar com o processo de execução - o que não se observa na hipótese. IV. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1340943, 07030880420218070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021). (Grifo nosso). Além da inexistência de probabilidade de provimento do recurso, não se vislumbra a presença de risco de dano, a ensejar concessão do efeito suspensivo. O artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil disciplina que, enquanto suspensa a execução no prazo previsto no §1o do mesmo dispositivo, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Ou seja, é aparentemente inócua a pretensão recursal de se determinar que os autos não se submetam ao arquivo provisório. Basta que a parte agravante requeira, de modo fundamentado, as medidas diretamente ao juízo a quo, acaso entenda que não foram exauridos os meios de localização. Ademais, sob a ótica processual, a medida liminarmente pleiteada não se revela útil. A atribuição de efeito suspensivo ao recurso depende da existência de conteúdo positivo da decisão impugnada. Conforme abalizada doutrina: Tratando-se de decisão de conteúdo negativo – ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida –, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processo Civil. Volume Único, p. 1717). É consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora